Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-71.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-71.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERNI SUHRE - CPF: 629.355.779-49 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), VILSON VARGAS - CPF: 714.609.699-87 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ERNI SUHRE

APELADO:

VILSON VARGAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA FORMADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu a substituição da obrigação originária por novo ajuste entre as partes e declarou a inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção diante da posterior concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) examinar as alegações de cerceamento de defesa, decisão surpresa, julgamento extra petita e ausência de fundamentação; (
iii
) definir se a execução poderia prosseguir diante da alegação de inadimplemento do ajuste substitutivo; (
iv
) aferir a incidência da coisa julgada formada nos embargos à execução e a correta aplicação do art. 924, III, do CPC; e (v) analisar os pedidos subsidiários de suspensão da execução, conversão do feito em apuração de perdas e danos e revisão da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de deserção, pois a gratuidade da justiça foi posteriormente deferida para fins de processamento da apelação.

Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial pretendida é inútil para o deslinde da execução, considerando que a obrigação constante do título executivo foi declarada inexistente por sentença transitada em julgado nos embargos à execução.

Não há decisão surpresa, julgamento extra petita ou ausência de fundamentação, pois a sentença recorrida apenas conferiu eficácia processual à decisão definitiva proferida nos embargos à execução, observando a autoridade da coisa julgada e aplicando expressamente o art. 924, III, do CPC.

A sentença proferida nos embargos à execução reconheceu a substituição da obrigação originária por novo negócio jurídico, declarou inexigível a obrigação constante do título executivo e determinou a extinção da execução, formando coisa julgada material, insuscetível de rediscussão nesta apelação.

Eventual inadimplemento do segundo ajuste, bem como pretensão de perdas e danos, resolução contratual ou discussão acerca das características do imóvel substituído, possui causa de pedir própria e deve ser deduzido em ação cognitiva autônoma, não sendo possível restaurar a exigibilidade do título originário nem converter a execução em procedimento destinado à apuração de obrigação diversa.

Correta a manutenção da condenação em honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça, sendo cabível a majoração da verba sucumbencial em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:

A sentença transitada em julgado proferida em embargos à execução, que reconhece a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo, impõe a extinção da execução, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, vedada a rediscussão da matéria em apelação.

Eventual controvérsia acerca do inadimplemento do negócio jurídico substitutivo deve ser deduzida em ação cognitiva própria, não sendo admissível o prosseguimento, a suspensão ou a conversão da execução fundada em obrigação já declarada inexistente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 141, 370, parágrafo único, 492, 502, 508, 924, III, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível n. 0044569-19.2013.8.13.0479, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.263.854/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ERNI SUHRE
, contra sentença (ID.
216682953
; documento de 2º grau ID.
360356419
– Autos de Origem nº
1000914-71.2024.8.11.0051
), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT
, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
VILSON VARGAS
, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, em observância à sentença transitada em julgado proferida nos autos dos Embargos à Execução nº
1001335-61.2024.8.11.0051
, determinando, ainda, a baixa de eventual penhora sobre o imóvel matrícula nº 101.349 do SRI de Cuiabá/MT e condenando o Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

A sentença recorrida foi proferida nos
seguintes
termos (ID.
360356419
):

“
Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ERNI SUHRE em face de VILSON VARGAS, visando à satisfação de crédito inicial de R$ 830.685,94, decorrente de contrato de compra e venda.

O feito tramitou com diversos incidentes, incluindo a citação do Executado, a ausência de pagamento voluntário e de bens penhoráveis em momento inicial, pedidos de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD/RENAJUD) e a oposição de Embargos à Execução (Processo nº 1001335-61.2024.8.11.0051).

Nos autos dos Embargos à Execução, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Campo Verde, reconheceu-se a celebração de um segundo negócio jurídico, que substituiu a obrigação executada nestes autos, tendo a sentença declarado a extinção desta Execução de Título Extrajudicial.

Embora o Exequente/Embargado tenha interposto Embargos de Declaração, verificou-se que o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução ocorreu antes do protocolo
da Apelação, a qual foi, portanto, intempestiva. Esse fato processual superveniente ratifica a extinção definitiva da execução.

Diante da superveniente perda de objeto da presente execução, e em observância ao princípio da economia processual, passo à análise do mérito.

É o breve relato. Fundamento.

A execução deve ser extinta em razão do julgamento definitivo dos Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051. Naquele feito, a sentença reconheceu a existência de novo negócio jurídico que substituiu a obrigação originária, declarando a extinção desta Execução de Título Extrajudicial.

Conforme informado nos autos, a decisão transitou em julgado, tornando-se definitiva. Assim, operada a extinção da execução em processo conexo, com força de coisa julgada, impõe-se o formal encerramento desta demanda executiva, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando o executado obtém por outro meio a extinção da dívida.

- Da Gratuidade da Justiça

O Exequente pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita. Entretanto, em decisão anterior proferida nestes autos, o pedido foi indeferido.

Naquela ocasião, observou-se que o Exequente possuía patrimônio declarado no valor de R$ 951.456,33, sendo incompatível a condição de hipossuficiência econômica. Embora tenha sido autorizado o recolhimento das custas ao final, em razão de momentânea indisponibilidade financeira causada pela inadimplência do Executado, a gratuidade — que pressupõe isenção integral — foi expressamente negada.

Mantém-se, portanto, o indeferimento, respondendo o Exequente pelas custas e pelos ônus sucumbenciais.

Decido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO,com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, e em observância à sentença transitada em julgado proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051.

PROCEDA-SE à baixa de eventual penhora sobre o imóvel matrícula nº 101.349 do SRI de Cuiabá/MT.

Por conseguinte, CONDENO o Exequente ERNI SUHRE ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do subscritor do Executado VILSON VARGAS, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C
”
.

Em razões recursais (ID.
360356422
), o Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, ao contraditório, à ampla defesa, à vedação de decisão surpresa e ao dever de fundamentação, sob o argumento de que a execução teria sido extinta com base em decisão proferida nos Embargos à Execução, sem análise autônoma do alegado inadimplemento da obrigação substitutiva.

No mérito, defende que a sentença recorrida teria aplicado indevidamente o art. 924, III, do CPC, pois o reconhecimento de ajuste posterior entre as partes não equivaleria à extinção da dívida originária, sobretudo diante da ausência de prova do cumprimento integral da nova obrigação.

Alega que o imóvel entregue em substituição ao originalmente pactuado não possuiria o valor, o padrão construtivo e o estado de conservação ajustados, sustentando a inexistência de novação ou dação em pagamento perfeitas, bem como a subsistência de obrigação residual em seu favor.

Afirma, ainda, que a sentença teria violado os limites da coisa julgada formada nos Embargos à Execução, por atribuir àquele pronunciamento efeitos de quitação plena da obrigação material, embora, em seu entender, a decisão apenas tivesse reconhecido a existência de ajuste substitutivo.

Subsidiariamente, requer a suspensão da execução ou a adequação da via processual para apuração de perdas e danos decorrentes do alegado inadimplemento do segundo ajuste. Pleiteia, ainda, a realização de perícia técnica no imóvel substituto, o afastamento ou redução dos honorários advocatícios e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID.
360356429
), nas quais sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso, em razão da ausência de preparo e do anterior indeferimento da gratuidade da justiça.

No mérito, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a matéria relativa à inexistência/inexigibilidade da obrigação exequenda foi definitivamente decidida nos Embargos à Execução nº
1001335-61.2024.8.11.0051
, cuja sentença transitou em julgado, formando coisa julgada material.

Sustenta que a apelação pretende rediscutir, por via inadequada, questão já decidida nos Embargos à Execução, em afronta aos
arts
. 502, 503 e 508 do CPC, e que eventual insurgência contra aquele pronunciamento deve ser deduzida por ação própria.

Aduz, ainda, inexistir nulidade por decisão surpresa, julgamento extra petita ou ausência de fundamentação, pois o Apelante participou dos Embargos à Execução e a sentença recorrida apenas formalizou, nos autos principais, a consequência jurídica da decisão transitada em julgado.

Por fim, argumenta que eventual pretensão relacionada ao cumprimento insatisfatório do segundo ajuste, perdas e danos ou obrigação residual não pode ser apurada na execução originária, fundada em título declarado inexigível, devendo ser objeto de ação autônoma. Requer o não conhecimento do recurso por deserção ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com majoração dos honorários advocatícios.

Posteriormente, em decisão de ID.
368963373
, foi exercido juízo de retratação para deferir ao Apelante os benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de processamento da Apelação Cível ID.
360356422
, determinando-se o processamento imediato do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
dispensado,
diante da concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça em juízo de retratação
(ID.
368963373
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ERNI SUHRE

APELADO:

VILSON VARGAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
ERNI SUHRE
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1000914-71.2024.8.11.0051
, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, em observância à sentença transitada em julgado proferida nos autos dos
Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051
.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que, nos autos dos Embargos à Execução, foi reconhecida a celebração de segundo negócio jurídico, o qual substituiu a obrigação executada nos autos principais, tendo aquela sentença declarado a extinção da Execução de Título Extrajudicial.

Registrou, ainda, que a decisão proferida nos Embargos à Execução transitou em julgado, de modo que, operada a extinção da execução em processo conexo, com força de coisa julgada, impunha-se o formal encerramento da demanda executiva, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Passo ao exame das questões preliminares e processuais suscitadas.

Da gratuidade da justiça e do preparo recursal

Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de deserção, ao argumento de que o Apelante não teria recolhido o preparo recursal e que a gratuidade da justiça havia sido anteriormente indeferida.

Contudo, verifica-se que houve posterior retratação do indeferimento da gratuidade da justiça.

Na decisão de ID. 368963373, proferida em 20/05/2026, foi exercido o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC, para revogar a decisão monocrática que havia indeferido o benefício, deferindo a ERNI SUHRE os benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de processamento da presente Apelação Cível ID. 360356422, com determinação de processamento imediato do recurso.

Desse modo, resta afastada a preliminar de deserção, pois, deferida a gratuidade da justiça para o processamento da apelação, inexiste necessidade
de recolhimento do preparo recursal.

Da alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial

O Apelante sustenta a necessidade de anulação da sentença para realização de perícia técnica no imóvel substituto, a fim de apurar seu valor de mercado, estado de conservação e eventual incompatibilidade com a obrigação originalmente pactuada.

O Apelado, por sua vez, defende a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que eventual discussão acerca do padrão construtivo, valor de mercado, vícios ou inadimplemento do novo ajuste não interfere na presente execução, cuja obrigação originária já foi declarada inexistente/inexigível nos Embargos à Execução.

A preliminar não merece acolhimento.

A prova pericial pretendida não se mostra útil para o deslinde da presente execução, porque a
obrigação que embasava o título executivo originário foi declarada inexistente nos Embargos à Execução, por sentença de mérito transitada em julgado.

Com efeito, na sentença dos Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051, o Juízo reconheceu que houve alteração bilateral do negócio original, com substituição do imóvel inicialmente previsto por outro. Na
ocasião, assentou que,
“em razão desse segundo ajuste, a obrigação referente ao imóvel substituído não mais existe, justamente por ter sido substituída”.

A mesma sentença ressalvou que eventual pretensão do credor relativa ao cumprimento insatisfatório do segundo ajuste deveria seguir a forma processual adequada, provavelmente pelo procedimento comum, para que fosse declarada eventual mora e constituído o direito, somente depois passível de execução.

Assim, eventual perícia no imóvel substituto pode até se relacionar a futura ou autônoma pretensão indenizatória, mas não tem o condão de restaurar a exigibilidade do título executivo originário, atingido pela coisa julgada.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por isso, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Da alegação de decisão surpresa

O Apelante sustenta que a sentença recorrida teria extinguido o feito principal com base em fato superveniente ocorrido em processo apenso, sem oportunizar prévia manifestação nos autos da execução, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

O Apelado argumenta que não houve decisão surpresa, pois o Exequente participou ativamente dos Embargos à Execução, nos quais foram debatidas a existência do novo negócio jurídico, a substituição da obrigação e a inexigibilidade do título executivo.

Sem razão o recorrente.

A extinção da execução principal decorreu da sentença proferida nos Embargos à Execução, processo do qual o Apelante participou na condição de Embargado, tendo apresentado impugnação, participado da instrução e deduzido alegações finais.

A sentença dos Embargos registra expressamente que o Embargado apresentou impugnação, que houve saneamento do feito, deferimento de prova testemunhal, realização de audiência e apresentação de alegações finais pelas partes.

Não há, portanto, fundamento oculto ou inovação inesperada. A matéria relativa à substituição da obrigação, à inexigibilidade do título e à extinção da execução foi debatida no processo próprio, qual seja, os Embargos à Execução.

Os
arts
. 9º e 10 do CPC não impedem que o Juízo da execução extraia as consequências necessárias de decisão transitada em julgado proferida em processo conexo entre as mesmas partes, sobretudo quando essa decisão versou precisamente sobre a existência, exigibilidade e subsistência da obrigação executada.

Desse modo, r
ejeito
essa
preliminar.

Da alegação de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência

O Apelante sustenta que a sentença recorrida teria violado os
arts
. 141 e 492 do CPC, por atribuir à sentença dos Embargos à Execução efeitos materiais que não teriam sido objeto de pedido, notadamente a extinção definitiva da obrigação material.

O Apelado, em contrarrazões, argumenta que, nos Embargos à Execução, pleiteou-se o reconhecimento da inexigibilidade do título e da extinção da obrigação exequenda, sendo a extinção da execução consequência lógica do acolhimento da tese defensiva.

Também aqui não se verifica nulidade.

Na sentença proferida nos Embargos à Execução, consta que
VILSON VARGAS
opôs embargos visando à extinção da execução apensa, alegando a modificação da obrigação originalmente assumida e a substituição do imóvel previsto no contrato por outro bem. Ao final, pediu a extinção da execução.

O dispositivo daquela sentença foi expresso ao julgar parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência da obrigação consignada no instrumento contratual e declarar extinta a execução apensa.

Portanto, a sentença ora recorrida não extrapolou os limites da lide, mas apenas formalizou, nos autos principais, a consequência jurídica de decisão anterior, definitiva e diretamente incidente sobre a execução.

Não há julgamento extra petita, mas observância à coisa julgada formada nos Embargos à Execução.

Nesse passo, r
ejeito
, também, ess
a preliminar.

Da alegação de ausência de fundamentação

O Apelante afirma que a sentença recorrida seria nula por ausência de fundamentação autônoma, pois teria apenas reproduzido a conclusão dos Embargos à Execução, sem examinar a existência e a eficácia extintiva do novo negócio jurídico.

O Apelado, em contrarrazões, afirma que a sentença identificou o histórico processual, registrou o trânsito em julgado da sentença dos embargos, reconheceu a perda superveniente do objeto da execução e aplicou expressamente o art. 924, III, do CPC.

A alegação não procede.

A sentença recorrida indicou o fundamento determinante para a extinção da execução: o julgamento definitivo dos Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051, nos quais se reconheceu a existência de novo negócio jurídico substitutivo da obrigação originária e se declarou extinta a execução
principal.

O Juízo de origem também indicou expressamente a base legal aplicada, qual seja, o art. 924, III, do CPC, segundo o qual a execução se extingue quando o executado obtém, por outro meio, a extinção da dívida.

A fundamentação é suficiente, coerente e adequada ao objeto da execução. Não se exigia novo reexame probatório acerca da validade do segundo negócio jurídico, porque essa matéria já havia sido decidida nos Embargos à Execução e acobertada pela coisa julgada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.

DO MÉRITO

Da tese de que a execução não poderia ser extinta diante do alegado inadimplemento do segundo ajuste

O Apelante sustenta que a sentença recorrida teria extinguido indevidamente a execução, pois, embora reconhecida a existência de ajuste posterior entre as partes, não teria havido prova do cumprimento integral da obrigação substitutiva. Afirma que o imóvel entregue em substituição não corresponderia ao valor, ao padrão construtivo e às condições ajustadas, razão pela qual a obrigação originária não poderia ser considerada extinta.

O
Apelado, por sua vez, argumenta que a matéria relativa à substituição da obrigação originária já foi expressamente decidida nos Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051, por sentença de mérito transitada em julgado, na qual se reconheceu a inexistência da obrigação consignada
no título exequendo e se declarou extinta a execução apensa.

Pois bem.

A tese recursal não merece acolhimento.

Conforme se extrai da sentença proferida nos Embargos à Execução, o Juízo de origem reconheceu que houve modificação bilateral do negócio jurídico originalmente firmado, com substituição da obrigação relativa ao imóvel inicialmente previsto no contrato.

Também não comporta reexame, nesta via, a alegação de ausência de instrumento escrito ou aditivo formal para a alteração contratual, pois tal questão foi considerada na sentença dos Embargos à Execução, a qual, a partir do acervo probatório então produzido, reconheceu a existência de ajuste bilateral superveniente apto a substituir a obrigação originária. Rediscutir esse ponto na presente apelação equivaleria a infirmar, por via oblíqua, decisão de mérito já acobertada pela coisa julgada.

Naquela sentença, assentou-se que,
“em razão desse segundo ajuste, a obrigação referente ao imóvel substituído não mais existe, justamente por ter sido substituída”
, bem como que eventual descumprimento somente poderia dizer respeito ao segundo negócio e não à obrigação primitiva executada.

Ao final, os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer a inexistência da obrigação consignada no instrumento contratual e declarar extinta a execução apensa.

Desse modo, a sentença recorrida não extinguiu a execução por mera presunção
de pagamento, tampouco por simples reconhecimento abstrato de acordo entre as partes. A extinção decorreu da autoridade da coisa julgada formada nos Embargos à Execução, que retirou a exigibilidade da obrigação constante do título executivo.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Além disso, o art. 508 do CPC dispõe que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

A propósito, em caso análogo, no qual se discutia a extinção da execução em razão de sentença proferida nos Embargos à Execução e a impossibilidade de rediscussão da matéria após o trânsito em julgado, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 485, V, E 924, I, DO CPC. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 502, 503 E 505 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (
arts
. 502 e 503 do CPC)- A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial de
indiscutibilidade
e imutabilidade, não se permitindo novas discussões sobre decisões proferidas no mesmo processo (art. 505 do CPC)- ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua’ (STJ,
AgInt
no
AREsp
1263854/MT) - Declarada extinta a execução em sentença proferida nos embargos, e não conhecido o recurso interposto pelo Exequente, ocorre o trânsito em julgado, vedada a rediscussão da matéria (
arts
. 485, V, e 924, I, do CPC).”

(TJ-MG - AC: 00445691920138130479 Passos, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023).

Assim, enquanto subsistente a sentença dos Embargos à Execução, não é possível restabelecer a exigibilidade do título originário nestes autos.

A execução não pode prosseguir com base em obrigação já declarada
inexistente por sentença de mérito transitada em julgado.

Da tese de violação aos limites da coisa julgada

O Apelante sustenta que a sentença recorrida teria atribuído efeitos excessivos à decisão proferida nos Embargos à Execução, pois aquela sentença não poderia ser interpretada como quitação plena ou extinção definitiva de toda e qualquer obrigação entre as partes.

O Apelado, por sua vez, defende que a sentença dos Embargos à Execução enfrentou diretamente a exigibilidade da obrigação que embasava a execução principal, tendo reconhecido a inexistência da obrigação consignada no instrumento contratual e declarado extinta a execução apensa, razão pela qual não é possível rediscutir a matéria nos autos executivos.

Pois bem.

A coisa julgada formada nos Embargos à Execução não está sendo ampliada indevidamente. Ao contrário, está sendo observada exatamente nos limites em que formada.

A sentença dos Embargos à Execução não declarou a inexistência de toda e qualquer relação jurídica possível entre as partes. O que se declarou foi a inexistência da obrigação consignada no instrumento contratual que servia de base à execução principal.

É justamente esse o objeto da presente execução.

Por isso, se o título executivo estava fundado na obrigação originária e essa obrigação foi reconhecida como inexistente/inexigível nos Embargos à Execução, a consequência necessária é a extinção da execução.

A sentença ora recorrida apenas formalizou, nos autos principais, o efeito processual da decisão proferida nos Embargos à Execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Não há, portanto, ampliação indevida da coisa julgada. Há apenas respeito à sua autoridade.

Eventual obrigação decorrente do segundo ajuste, se existente, possui causa de pedir própria, objeto diverso e depende de prévia cognição judicial, não podendo ser confundida com a obrigação originária já afastada nos Embargos à Execução.

Da tese de que a apelação poderia restabelecer a execução original

O Apelante pretende, com a presente apelação, afastar a extinção da execução e restabelecer o prosseguimento dos atos executivos para satisfação do crédito previsto no título originário.

O Apelado, por sua vez, sustenta que tal pretensão viola a coisa julgada formada nos Embargos à Execução, sendo certo que eventual desconstituição daquela sentença somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória própria.

Pois bem.

A pretensão de restabelecimento da execução original encontra obstáculo direto na coisa julgada
, conforme os fundamentos já expostos
.

A
própria conduta processual do Apelante confirma que a via adequada para desconstituir a sentença dos Embargos à Execução não é esta apelação, mas a ação rescisória autônoma.

Conforme
informação constante nos autos de Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051
,
o apelante
ERNI SUHRE ajuizou a Ação Rescisória nº 1013359-12.2026.8.11.0000, visando à desconstituição da sentença proferida n
aquele feito
, que reconheceu a substituição da obrigação, julgou parcialmente procedentes os embargos e declarou extinta a
presente
execução nº 1000914-71.2024.8.11.0051.

O objeto da ação rescisória inclui, expressamente, o pedido de restabelecimento da execução original, com prosseguimento dos atos expropriatórios, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória e realização de perícia técnica no imóvel substituto.

Isso demonstra que as teses ora reiteradas nesta apelação — ausência de adimplemento, necessidade de perícia, invalidade da substituição obrigacional e restabelecimento da execução — já foram submetidas à via autônoma própria.

Portanto, enquanto não desconstituída por ação rescisória julgada procedente, a sentença proferida nos Embargos à Execução preserva integralmente sua autoridade.

A presente apelação não pode servir como sucedâneo de ação rescisória nem como
via indireta para afastar os efeitos de sentença já transitada em julgado.

Ressalto que o presente julgamento não esvazia eventual conclusão a ser formada na mencionada ação rescisória, pois se limita a reconhecer, neste momento processual, os efeitos da coisa julgada formada na sentença dos Embargos à Execução nº 1001335-61.2024.8.11.0051, sem prejuízo das consequências jurídicas que possam advir de eventual procedência da ação rescisória pela via própria.

Da tese de erro na aplicação do art. 924, III, do CPC

O Apelante sustenta que o art. 924, III, do CPC teria sido aplicado de forma equivocada, pois a substituição da obrigação não equivaleria à extinção da dívida, sobretudo diante da alegada ausência de cumprimento integral do novo negócio jurídico.

O Apelado, por sua vez, argumenta que o “outro meio” previsto no art. 924, III, do CPC foi justamente a sentença proferida nos Embargos à Execução, que reconheceu a inexistência da obrigação consignada no instrumento contratual e declarou extinta a execução apensa.

Pois bem.

O art. 924, III, do CPC dispõe que a execução se extingue quando o executado obtém, por outro meio, a extinção da dívida.

No caso, esse “outro meio” não foi simples alegação defensiva, tampouco acordo informal não submetido ao crivo judicial. Foi sentença de mérito proferida nos Embargos à Execução, processo próprio para a discussão da exigibilidade do título executivo.

Naqueles autos, após instrução probatória, reconheceu-se que a obrigação originária havia sido substituída por segundo ajuste, motivo pelo qual se declarou inexistente a obrigação consignada no instrumento contratual e extinta a execução apensa.

Assim, uma vez retirada a exigibilidade do título que fundamentava a execução, impunha-se a extinção do feito executivo.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o art. 924, III, do CPC, pois apenas reconheceu, nos autos principais, o efeito decorrente da decisão transitada em julgado proferida nos Embargos à Execução.

Da tese de impossibilidade de extinção da execução e necessidade de suspensão do feito

O Apelante sustenta, subsidiariamente, que a execução não deveria ter sido extinta, mas suspensa até a apuração do cumprimento do novo ajuste, defendendo que a obrigação substitutiva permaneceria controvertida.

O Apelado, por sua vez, afirma que a execução não pode permanecer em curso, pois está fundada em título cuja obrigação foi reconhecida como inexistente/inexigível. Argumenta, ainda, que eventual discussão sobre o inadimplemento do segundo ajuste deve ser deduzida em ação própria.

Pois bem.

Não há fundamento para suspensão da execução.

A suspensão do feito executivo pressupõe a subsistência de título exigível e de utilidade processual no prosseguimento futuro da execução. No caso, entretanto, a obrigação constante do título exequendo foi declarada inexistente nos Embargos à Execução.

Logo, não há execução a ser suspensa para posterior retomada.

O que o Apelante pretende, em verdade, é utilizar a execução originária como instrumento para apurar eventual descumprimento de obrigação diversa, decorrente do segundo ajuste entre as partes.

Essa providência não é juridicamente admissível
, considerando a coisa julgada formada nos embargos à execução.

A execução originária possui causa de pedir e objeto vinculados ao título executivo que a instruiu. Reconhecida a inexistência da obrigação nele consignada, não é possível manter o feito em curso para apuração de nova controvérsia obrigacional, dependente de ampla cognição.

Portanto, correta a extinção do feito e não sua suspensão.

Da tese de conversão da execução em apuração de perdas e danos

O Apelante sustenta que, caso não seja possível o prosseguimento da execução nos moldes originários, o feito deveria ser convertido para apuração de perdas e danos decorrentes do alegado inadimplemento do segundo ajuste.

O Apelado, por sua vez, argumenta que a execução não pode ser transformada em ação cognitiva de perdas e danos, pois eventual pretensão relacionada ao segundo negócio jurídico possui causa de pedir distinta e deve ser deduzida em via própria.

Pois bem.

A pretensão subsidiária do Apelante também não merece acolhimento.

A própria sentença dos Embargos à Execução delimitou a questão com precisão. O Juízo reconheceu que não se exclui eventual pretensão de ERNI SUHRE de buscar o reconhecimento de direito a perdas e danos ou mesmo à resolução do negócio. Contudo
, consignou que essa pretensão deveria seguir a forma processual adequada, provavelmente o procedimento comum, para que se declare eventual mora relativa ao segundo ajuste e se constitua o direito, somente depois passível de execução.

Não há contradição lógica na sentença recorrida. O reconhecimento de que o Apelante pode, em tese, buscar perdas e danos ou resolução do segundo negócio não significa que a execução originária deva permanecer ativa. Ao contrário, reforça a distinção entre a obrigação primitiva, já declarada inexistente/inexigível, e eventual pretensão autônoma decorrente do segundo ajuste.

Essa fundamentação é relevante porque distingue duas situações jurídicas.

De um lado, está a execução originária, fundada em obrigação contratual primitiva já reconhecida como inexistente/inexigível.

De outro, está eventual pretensão relativa ao segundo ajuste, que poderá
envolver discussão sobre qualidade do imóvel substituto, valor de mercado, vícios construtivos, inadimplemento, resolução contratual ou indenização por perdas e danos.

Essa segunda pretensão depende de cognição própria, contraditório amplo e eventual formação de novo título judicial.

Não é possível, portanto, converter a execução originária em procedimento de apuração de perdas e danos, sob pena de desvirtuamento do processo executivo, ampliação indevida da causa de pedir e violação à coisa julgada formada nos Embargos à Execução.

A manutenção da sentença recorrida não impede que o Apelante, em tese, busque eventual direito relacionado ao segundo ajuste. Apenas define que tal pretensão não pode ser exercida nestes autos executivos.

Consigno, ainda, que eventual pretensão relativa a perdas e danos, resolução do segundo negócio jurídico ou inadimplemento do ajuste substitutivo deverá ser deduzida em ação própria, de natureza cognitiva, não sendo possível converter a execução originária em procedimento de apuração de obrigação diversa daquela constante do título executivo declarado inexigível.

Da tese de enriquecimento sem causa do Apelado

O Apelante sustenta que a extinção da execução autorizaria enriquecimento sem causa do Apelado, pois este se beneficiaria da extinção da obrigação sem que tivesse cumprido adequadamente a prestação substitutiva.

O Apelado, por sua vez, sustenta que não há enriquecimento sem causa, pois o Apelante mantém a posse dos imóveis recebidos, inclusive daquele dado em substituição, e pretende, ainda assim, executar integralmente o valor correspondente ao imóvel originariamente pactuado.

Pois bem.

A alegação de enriquecimento sem causa não autoriza o prosseguimento da execução.

A sentença dos Embargos à Execução enfrentou essa questão e observou que admitir a pretensão do então Embargado de manter consigo o imóvel substituído e, ao mesmo tempo, executar a integralidade do valor correspondente ao imóvel originalmente previsto poderia implicar enriquecimento indevido.

Além disso,
ressaltou que
eventual desequilíbrio econômico decorrente do segundo ajuste não se resolve pela restauração automática da execução originária.

Assim, nos termos definidos na sentença de embargos à execução, c
aso o
Apelante entenda que o segundo negócio foi descumprido ou cumprido de modo defeituoso, deverá deduzir pretensão própria, com a causa de pedir correspondente, para discutir perdas e danos, resolução contratual ou eventual recomposição patrimonial.

O que não se admite é utilizar a presente execução, fundada em obrigação já substituída e declarada inexistente, como meio de cobrança de obrigação diversa.

Portanto, também por esse fundamento, a sentença deve ser mantida.

Dos honorários advocatícios

O Apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada ou reduzida, especialmente diante da gratuidade da justiça deferida em sede recursal.

O Apelado, por sua vez, requer a manutenção da condenação sucumbencial e a majoração dos honorários em grau recursal.

Pois bem.

A sentença condenou o Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Executado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A condenação deve ser mantida, pois decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, uma vez que a execução foi ajuizada e posteriormente extinta em razão do reconhecimento judicial da inexistência da obrigação exequenda.

Diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026